Tribunal: TJSP
Processo: 2172388-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE QUE NECESSITA O REQUERENTE. AGRAVANTE QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE NEGATIVA POR SUA PARTE, E REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.